Tribunal: STF
Processo: Rcl 89722
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Condomínio Edifício Praça Grande alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região descumprido, no processo n. 0028211-39.2025.5.04.0000, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.

Na origem, a parte beneficiária impetrou mandado de segurança em face de decisão que determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista originária em cumprimento à decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes. O órgão reclamado concedeu a segurança pleiteada, adotando os seguintes fundamentos:

O cerne da questão que levou à determinação de suspensão nacional pelo STF é a discussão acerca da validade de formas alternativas de contratação, notadamente a "pejotização", que é a contratação de um trabalhador por meio de uma pessoa jurídica por ele constituída, como forma de mascarar uma típica relação de emprego. 
No caso do impetrante, a situação fática é distinta. Não há controvérsia quanto ao fato de que o trabalhador sempre prestou serviços como pessoa física, sem ter constituído pessoa jurídica para essa finalidade e sem ter sido formalizado qualquer contrato civil/comercial de prestação de serviços cuja validade (ou confecção fraudulenta) esteja sendo discutida. Ademais, a defesa do litisconsorte na ação principal não se baseia na alegação de "pejotização" (tampouco na existência de contrato civil/comercial formalizado para a prestação de serviços). 
Destaco que a petição inicial da ação trabalhista postula o reconhecimento de vínculo de emprego de um zelador, pessoa física, diretamente com o condomínio residencial, litisconsorte. A causa de pedir não se fundamenta na invalidade de um contrato de prestação de serviços firmado com uma pessoa jurídica, mas sim na alegação de que, apesar da ausência de formalização, estavam presentes todos os requisitos da relação de trabalho previstos na CLT.
[...]
Com efeito, a discussão de fundo na ação originária é puramente trabalhista, centrada na verificação dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT), e não na análise de validade de um contrato civil/comercial como forma de burlar a legislação trabalhista. A suspensão nacional determinada pelo STF não atinge toda e qualquer ação em que se discuta o vínculo empregatício, mas somente aquelas em que haja efetiva controvérsia sobre a validade de um contrato civil ou comercial formalizado. 
A manutenção da suspensão, no caso concreto, impõe ao impetrante um ônus desproporcional, violando seu direito fundamental à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
Dessa forma, a decisão que determinou a suspensão do feito, por não se amoldar a hipótese fática ao Tema 1.389 do STF, constitui ato que viola direito líquido e certo do impetrante. 
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para cassar o ato da autoridade coatora e determinar o imediato prosseguimento da Ação Trabalhista nº 0020135-70.2023.5.04.0008.
(Grifei)

De acordo com o ato reclamado, não há, na origem, contrato civil/comercial de prestação de serviços.

Nesses termos, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente